Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.
I
NEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A

contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora
Mapfre Seguros Gerais S.A
, considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“
As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
”

“
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9
a Vara Cível de
Cuiabá
- MT, que, nos autos d
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos
ajuizada em face da empresa recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Embora a seguradora tenha juntado laudos técnicos atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil.

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária
;

Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado
s
aos autos.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
2
8
3723365
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso

(ID no
282756360
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Das razões recursais invocadas pela parte recorrente
Mapfre Seguros Gerais
S/A
:

Mérito Recursal.
Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.
Do dever de indenizar. Dos danos materiais suportados.

Conforme relatado anteriormente
,
extrai-se do conjunto probatório, que a
empresa

Mapfre Seguros Gerais S/A
, ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A
, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera, que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de
R$ 10.894,71

(
dez mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos
)
, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a apelada concessionária de energia elétrica, assevera que não restou demonstrado qualquer conduta/ato comissivo ou omissivo e seu nexo de causalidade entre o dano relatado, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Compulsando os autos, percebo que não há razão à seguradora recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Explico.

Com efeito, percebe-se, pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados
pel
a
recorrente.

Verifica-se, pela leitura dos laudos por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que estes foram elaborados de forma superficial, tratando-se, portanto, de documentos unilaterais que não apresentam metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados
(ID
284409402

e
seguintes).

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...)
5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária. 7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. 8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço”. (...)

(N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de
energia elétrica.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.

(...)

(N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Ademais, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
(ID no
284409462; 284409464; 284409466
e
284409468
).

A propósito, trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária
ré/apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de
R$1800,00 (mil e oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025